Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. INTENÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO. FUNÇÃO DA PENA. INTERESSE ESTATAL. RECEBIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. DEFERIMENTO.
I - Segundo disposição da Lei no 13.964/2019 - Pacote Anticrime - a pena pecuniária será executada perante o Juiz da Execução Penal (art. 51 do CP).
II - O pedido de parcelamento da pena de multa encontra amparo no art. 687, II, do CPP, no art. 50 do CP e no art. 164, da LEP.
III - O parcelamento da pena de multa resguarda os fins preventivos e retributivos da sanção penal, bem assim o interesse público no recebimento do valor, devendo ser considerada a boa-fé e o interesse da sentenciada em quitar o débito de forma parcelada, evitando-se ônus ao Judiciário com futuro ajuizamento de execução fiscal.
IV - Recurso conhecido e provido.